Tribunal: TJPA
Processo: 0800650-37.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800650-37.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: SILVIA DO SOCORRO VILA REAL PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. DIFERENÇAS SALARIAIS. PISO NACIONAL DESCUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu o direito da autora, Agente Comunitária de Saúde, às diferenças salariais devidas entre janeiro de 2015 e agosto de 2017, diante do não pagamento do piso nacional da categoria previsto na Lei Federal n.º 12.994/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o não pagamento integral do piso nacional dos agentes comunitários de saúde, no período indicado, autoriza o deferimento de diferenças salariais. Também se discute:
(i) a possibilidade de considerar gratificações para composição do piso salarial;
(ii) a aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 à ação individual;
(iii) a legalidade da fixação e majoração dos honorários advocatícios recursais com base no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora recebia salário-base inferior ao piso nacional fixado pela Lei n.º 12.994/2014, sendo devidas as diferenças até sua efetiva implementação pelo Município em setembro de 2017.
4. Não se aplica ao caso o entendimento do STF sobre o piso do magistério (ADI 4167 e RE 1.362.851), pois o vínculo funcional e a legislação envolvida são diversos.
5. Inaplicável o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, por se tratar de ação individual, e não de ação civil pública.
6. A majoração dos honorários advocatícios recursais em 1% observou os limites legais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo cabível mesmo em sentença ilíquida, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento das diferenças salariais a agente comunitária de saúde cujo vencimento-base ficou aquém do piso nacional instituído pela Lei nº 12.994/2014.
2. O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 não se aplica às ações individuais ajuizadas contra o Poder Público.
3. A majoração de honorários recursais é admissível mesmo em sentença ilíquida, desde que respeitados os percentuais legais previstos no art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 198, § 5º; Lei nº 12.994/2014; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.075.864/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27/05/2024; STF, ADI 4167; STF, RE 1.362.851/PA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Altamira
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente municipal, mantendo inalterada a sentença que condenou o recorrente ao pagamento das diferenças salariais relativas ao piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento) das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC

O agravante alega, em síntese, que a servidora sempre percebeu remuneração superior ao piso nacional da categoria (R$ 1.014,00), inexistindo diferenças salariais a pagar. Sustenta, ainda, ser indevida a condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da simetria e no art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

Por fim, aponta majoração
extra petita
dos honorários sucumbenciais, afirmando haver divergência de tratamento em relação ao Processo n.º 0800662-51.2020.8.14.0005, julgado pela 1ª Turma de Direito Público, em que não teria havido majoração.

Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente declaração de nulidade da decisão monocrática e o retorno dos autos para julgamento colegiado.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id. 18170465).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A decisão monocrática agravada foi clara ao reconhecer que a parte autora,
Agente Comunitária de Saúde
,
teve o piso nacional da categoria

inobservado entre janeiro de 2015 e agosto de 2017
,
sendo devidas as diferenças salariais correspondentes.

Com efeito, a
Lei Federal n.º 12.994/2014
, que alterou a Lei n.º 11.350/2006, fixou o piso salarial profissional nacional no valor de
R$ 1.014,00
para jornada de 40 horas semanais, com aplicabilidade imediata. O Município, entretanto, implementou o piso apenas em setembro de 2017, o que enseja a procedência parcial do pedido de diferenças.

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já decidiu:

“144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS. PISO SALARIAL NACIONAL . ART. 198, § 5º, DA CF. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 12 .994/14. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA . I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Município de Altamira a pagar à autora a diferença dos valores referentes ao piso nacional da categoria de agentes comunitário de saúde, do período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018. II- 5-Sobre o tema, a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º. III- Considerando a competência privativa da União prevista no art . 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria. IV- No caso dos autos, constata-se que a Apelada demonstrou a percepção de valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11 .350/2006, consoante contracheques acostados aos autos, não tendo o Município Apelante se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido. V- Dessa forma, resta evidenciado o direito à implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir da implementação da lei, consoante determinado na sentença. VI- Recurso conhecido e desprovido . Sentença mantida. Decisão Unânime. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006373820208140005 22717745, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ART . 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA . DECORRENTE DA INOBESERVÂNCIA DO PISO SALARIAL. PISO SALRIAL QUE NÃO INCLUI AS DEMAIS VERBAS INTEGRANTES DA REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 7347/85 . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, determinando que o Município de Altamira pague à parte autora a diferença dos valores retroativos não adimplidos a título do piso nacional da categoria de Agente Comunitário de Saúde, referente ao período de março de 2015 a agosto de 2017, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir de quando a parcela era devida e acrescida de juros de mora, contados a partir da citação, observando o indicie oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9494/97 . A sentença fixou os honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido na liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC; 2- Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituiç&atilde;o Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna; 3- A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o § 5º do artigo 198 da Constituição da Republica regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; 4- Do contexto legal em cotejo com a prova produzida nos autos (Ficha Financeira – Id . 15041843), sobressai o direito da autora, pois o Município no período compreendido entre março de 2015 e agosto de 2017, pagou salário inferior ao piso nacional vigente naquele período (art. 9º-A, § 1º da Lei nº 13.350/2006- redação dada pela Lei nº 12.994/2014, que fixou o piso salarial em R$1 .014,00 (um mil e cartorze reais). 5- O piso salarial da categoria não inclui as demais verbas integrantes da remuneração, como assim pretende o apelante, que pugna pelo reconhecimento de que a parte autora ao receber o adicional insalubridade, estaria recebendo acima do piso nacional categoria; 6- Em razão da condenação do ente municipal, mostra-se devido os honorários de sucumbência ao patrono da parte autora; sendo a ação ordinária não há aplicação por simetria do art. 18, da Lei nº 7347/85; 7- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Par&aacute;, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, e no mérito, negar-lhe provimento, para manter inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800676-35.2020 .8.14.0005, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não procede a alegação de que a servidora já recebia remuneração superior ao piso, pois o salário-base era inferior ao valor legalmente fixado, conforme consignado na sentença e confirmado por esta relatoria.

No tocante à alegação de indevida condenação ao pagamento de honorários, com base no art. 18, da Lei n.º 7.347/1985, destaco que a presente ação
não se trata de Ação Civil Pública
,
mas sim de

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por particular, razão pela qual

inaplicável a regra da simetria pretendida pelo agravante
.

O entendimento consolidado do STJ é de que
o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública não se estende às ações individuais ajuizadas contra o Poder Público
, ainda que figure ente municipal no polo passivo.

Nesse mesmo sentido, decidiu esta Corte no processo paradigma referido pelo próprio agravante, reconhecendo o cabimento da verba honorária de sucumbência.

Quanto à alegação de
majoração
extra petita
, o percentual de 1% (um por cento) fixado na decisão monocrática está em consonância com o disposto no

art. 85, §11, do CPC
, e com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual a sentença ilíquida
não obsta a majoração dos honorários recursais
:

“
A sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais (§ 11 do art. 85 do CPC/2015), mas é imprescindível a observância dos limites contidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC/2015. Precedentes." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.075.864/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024).”

A majoração observou, pois, os parâmetros legais e jurisprudenciais, inexistindo irregularidade ou violação ao princípio da congruência.

Assim, ainda que haja precedentes pontuais em sentido diverso, prevalece a interpretação que privilegia a razoabilidade e a legalidade estrita, com respeito à súmula do STJ.

Diante do exposto
,
concluo que as alegações do agravante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, inexistindo razões jurídicas capazes de ensejar sua reforma
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É

o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025